Tribunal: TCU
Processo: 022.389/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal ato de aposentadoria e a ele negou registro.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o pedido de reexame interposto por Elizabeth Gonçalves Maciel Moreira contra o Acórdão 11274/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do que o Tribunal considerou ilegal o ato de sua aposentadoria e a ele negou registro, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para: 9.1.1. manter o julgamento pela ilegalidade do presente ato de concessão de aposentadoria, concedendo-lhe, todavia, o respectivo registro, em conformidade com o art. 7o, II, da Resolução 353/2023; 9.1.2. tornar sem efeito as letras "a", "b" e "c" do caput bem como os subitens 1.7.1.1 e 1.7.1.3 do Acórdão 11274/2023-TCU-Primeira Câmara . 9.2. informar o conteúdo desta deliberação à recorrente e ao Tribunal Regional Federal da 6a Região.